Tribunal: TJSP
Processo: 1000081-51.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Queima de aparelhos eletrônicos do segurado ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica administrada pela ré – Descarga atmosférica na rede elétrica que alimentava o condomínios do segurado informado à seguradora, por ocasião da comunicação do sinistro, não são suficientes para

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Queima de aparelhos eletrônicos do segurado ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica administrada pela ré – Descarga atmosférica na rede elétrica que alimentava o condomínios do segurado informado à seguradora, por ocasião da comunicação do sinistro, não são suficientes para afastar o nexo causal e excluir a responsabilidade da requerida, em razão dos riscos inerentes à sua própria atividade – Responsabilidade objetiva da requerida – Nexo causal configurado – Responsabilidade objetiva da requerida – Prova hábil amparada nos laudos referentes aos equipamentos danificados – Prestação de serviços defeituosa – Artigo 14 do Código do Consumidor – Ressarcimento devido – R. sentença de improcedência que merece reparo – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000395208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000081-51.2019.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelada BRADESCO AUTO/RE CIA DE
SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de
julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, por maioria de votos,
vencido o 3o juiz, que declarará voto, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), FRANCISCO CASCONI, PAULO AYROSA E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 3 de junho de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No: 1000081-51.2019.8.26.0038
APELANTE: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
APELADA: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
ORIGEM: 1a Vara Cível do Foro de Araras da Comarca de Araras
JUIZ PROLATOR: Rodrigo Peres Servidone Negase
VOTO No 32.456
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Ação regressiva de ressarcimento de danos
Queima de aparelhos eletrônicos do
segurado ocasionada por oscilação na rede
de energia elétrica administrada pela ré
Descarga atmosférica na rede elétrica que
alimentava o condomínios do segurado
informado à seguradora, por ocasião da
comunicação do sinistro, não são suficientes
para afastar o nexo causal e excluir a
responsabilidade da requerida, em razão dos
riscos inerentes à sua própria atividade
Responsabilidade objetiva da requerida

Nexo causal configurado Responsabilidade
objetiva
da
requerida

Prova
hábil
amparada
nos
laudos
referentes
aos
equipamentos danificados
Prestação de
serviços defeituosa Artigo 14 do Código do
Consumidor
Ressarcimento devido
R.
sentença de improcedência que merece
reparo Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, contra a r. sentença
de fls. 206/209, cujo relatório adoto, que julgou procedente a ação
regressiva de ressarcimento, relativa à prestação de serviços de
fornecimento de energia elétrica, movida por BRADESCO
AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.
Alega a apelante que não se verificou, nos sistemas
internos de distribuição de energia, nenhuma falha ou interrupção
do fornecimento que pudesse ter dado ensejo à queima nos
aparelhos existentes nos imóveis assegurados, na data informada
(documento de fl. 219). Aponta que não pode ser responsabilizada
por danos decorrentes de intempéries da natureza, consoante a
teoria do risco administrativo. Sustenta que não restou comprovado
o nexo de causalidade, pois não ocorreu qualquer oscilação de
energia elétrica no dia dos fatos na região dos imóveis afetados. Por
fim, argumenta que os objetos danificados pelo sinistro não
possuem relação com a apólice de seguro (fls. 18/21) juntada nos
autos.
Assevera a inexistência de defeito na prestação de
serviço, bem como de ato ilícito e de nexo causal, não sendo
possível falar-se em ressarcimento de danos. Aduz que os danos
materiais não foram devidamente comprovados, porquanto os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
laudos juntados aos autos são documentos unilaterais. Pugna pelo
provimento do recurso.
Recurso regularmente processado, preparado e
respondido às fls. 232/260.
É o Relatório.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento,
relativa à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica,
julgada procedente, para o fim de ressarcir a empresa seguradora
no valor de R$ 8.102,28, referente a aparelhos eletrônicos que foram
danificados devido à oscilação/sobrecarga de energia na rede
administrada pela empresa ré.
Pois bem.
Para a solução do caso, não se pode afastar a
aplicação dos dispositivos do CDC e, admitida sua incidência, de se
ressaltar também que a ré é concessionária de serviço público
federal de energia elétrica e, nessa condição, submete-se à
disposição do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo-lhe
aplicada a teoria da responsabilidade objetiva.
Em razão disso, ocorrendo prestação imperfeita
dos serviços, a princípio, responde pelos prejuízos causados,
podendo, porém, comprovar fato excludente de responsabilidade
pela aplicação da teoria do risco administrativo. Nesse sentido, são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os artigos 25 da Lei no 8.978/95 (Lei das Concessões) e 12 e 14 da Lei
8.078/90, utilizando os dois últimos dispositivos a expressão
"independentemente da existência de culpa".
E o art. 22 do CDC estabelece que "os órgãos
públicos, por si ou por suas empresas, concessionárias,
permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e,
quanto aos essenciais, contínuos".
Assim, a fornecedora de serviços somente se exime
da responsabilidade se provar: I- que prestou o serviço e o defeito
não existe ou, II- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou,
III- a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.
Ocorre que, no presente caso, tais provas não
foram produzidas pela ré. Por ocasião da contestação, a
demandada limitou-se a alegar que não se verificou, nos seus
sistemas internos de distribuição de energia, nenhuma falha ou
interrupção do fornecimento que pudesse ter dado ensejo à queima
nos aparelhos existentes no imóvel assegurado, e não trouxe
documentos aptos a contrariar as alegações da inicial.
E, os argumentos referentes à ocorrência de força
maior, em virtude da forte tempestade informada pelo segurado à
seguradora, por ocasião da comunicação do sinistro, não são
suficientes para afastar o nexo causal e excluir sua responsabilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em razão dos riscos inerentes à sua própria atividade.
Nesse sentido, a conferir o que segue:
“APELAÇÃO - Ação regressiva
Seguro
residencial Queima de equipamentos em razão
de oscilação na tensão de energia elétrica Sub-
rogação da seguradora nos direitos do segurado,
em razão do pagamento de indenização Art. 786
do CC
Ré que não se desincumbiu de
demonstrar a normalidade da tensão fornecida na
data do sinistro Ausência de caso fortuito ou
força maior
Descargas atmosféricas que são
previsíveis, cujos danos deveriam ser evitados com
o uso de tecnologia adequada Desnecessidade
de pedido administrativo Art. 204 da Resolução
N. 414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao
direito de ação, constitucionalmente previsto

Sentença mantida - Recurso desprovido.” (Ap.
1122322-74.2015.8.26.0100; Rel. Jonize Sacchi de
Oliveira; Órgão julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 16/02/2017)
“REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
EM
APARELHOS ELETRÔNICO DO SEGURADO,
EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ. 1.
Os
danos
causados
aos
equipamentos
do
consumidor, em razão da oscilação da tensão,
devem ser ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural como a
queda de um raio configura "força maior",
excludente de responsabilidade. 3. No ramo
explorado pela ré (fornecimento de energia
elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
riscos a que está exposta a prestação de serviços. 4.
Equipara-se, portanto, no nosso entender, ao
fortuito interno (ou seja, fato inerente aos riscos
assumidos no exercício da atividade a que se
prestou). 5. Essa é a razão pela qual a ela caberia
demonstrar que se preparou adequadamente e se
muniu do aparato tecnológico necessário para o
enfrentamento de problemas relacionados com
intempéries e seus desdobramentos. Ônus do qual
não se desincumbiu. 6. Recurso não provido.” (Ap.
1042279-19.2016.8.26.0100;
Rel.
Melo
Colombi; Órgão julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 31/01/2017)
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO -
Contrato de Seguro Residencial Descarga de
energia
elétrica em razão de chuvas, que
ocasionaram danos em aparelhos que guarneciam
a residência do segurado
Responsabilidade
objetiva da concessionária de energia elétrica
Alegação de excludente de responsabilidade em
caso fortuito ou de força maior (chuvas) que não é
suficiente para afastar o nexo causal frente às
provas documentais produzidas nos autos, em
razão dos riscos inerentes à própria atividade da ré
Precedentes - Recurso provido, para julgar
procedente a ação, invertido o ônus da sucumbência.” (Ap.
1017749-81.2015.8.26.0068;
Rela. Lígia Araújo Bisogni; Órgão julgador: 14a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
30/11/2016)
“APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Seguro
residencial. Queima de equipamentos em razão de
oscilação na tensão de energia elétrica. Sub-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rogação da seguradora nos direitos do segurado,
em razão do pagamento de indenização. Art. 786
do CC. Inversão do ônus da prova. Cabimento. Ré
que não se desincumbiu de demonstrar a
normalidade da tensão fornecida na data do
sinistro. Ausência de caso fortuito ou força maior.
Descargas atmosféricas que são previsíveis, cujos
danos deveriam ser evitados com o uso de
tecnologia adequada. Desnecessidade de pedido
administrativo.
Art.
204
da
Resolução
N.o
414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao
direito de ação, constitucionalmente previsto.
RECURSO
PROVIDO.”
(Ap.
1121840-63.2014.8.26.0100;
Rel.
Azuma
Nishi; Órgão julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 18/08/2016)
A demandante, por sua vez, trouxe aos autos o
parecer do analista especializado referente aos equipamentos
danificados elaborado por empresa especializada (fls. 58/60), além
do laudo técnico (fl. 37), de onde se conclui que os danos foram
ocasionados por sobrecargas elétricas de responsabilidade da ré;
juntou, ainda, documento que comprova o pagamento efetuado ao
segurado, fl. 61.
E, como é sabido, a concessionária tem o dever de
reparar os danos causados ao usuário, nos moldes do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor, “verbis”: “O fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Logo, ao consumidor e, consequentemente, à
seguradora sub-rogada nos seus direitos, cabe o ônus da prova do
dano e do nexo de causalidade entre o dano e a prestação de
serviço; enquanto à prestadora cabe provar que prestou o serviço de
forma eficiente ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou
de terceiro.
Outro não é o entendimento da jurisprudência,
senão que:
“Responsabilidade civil. Prestação de serviços.
Energia elétrica. Ação regressiva movida pela
seguradora. Oscilação da corrente elétrica. Queima
de aparelhos elétricos pertencentes ao segurado.
Prescrição. Inocorrência. Aplicação do mesmo
prazo prescricional de que dispunha o segurado,
substituído pela seguradora por força da sub-
rogação. Relação de consumo. Prazo aplicável.
Cinco anos (CDC, art. 27). Pronúncia da prescrição
afastada. Responsabilidade objetiva da prestadora
de
serviço
público.
Danos
e
nexo
causal
evidenciados. Excludente de responsabilidade.
Ausência. Compete à concessionária de energia
elétrica adotar as medidas de segurança e proteção
necessárias para evitar a oscilação da corrente
elétrica em caso de descargas atmosféricas, por se
tratar de evento previsível, cuja ocorrência não
caracteriza força maior. Risco da atividade
desenvolvida pela concessionária, o qual não pode
ser
transferido
ao
consumidor.
Dever

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizatório configurado. Recurso provido.”
(Ap.
1006469-80.2016.8.26.0100;
Rel.
Cesar
Lacerda; Órgão julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 22/11/2016)
“APELAÇÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
DESCARGA ELÉTRICA

QUEIMA DE APARELHOS DE SEGURADOS -
DANOS COMPROVADOS
DIREITO DE
REGRESSO DA SEGURADORA RECONHECIDO

SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.” (Ap. 1117638-09.2015.8.26.0100;
Rel. Cesar Luiz de Almeida; Órgão julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
08/11/2016)
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA
DE
ENERGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
RÉ
ACERCA
DA
OCORRÊNCIA
DE
EXCLUDENTES
DE
RESPONSABILIDADE.
DOCUMENTOS
TRAZIDOS
PELA
SEGURADORA
QUE
DEMONSTRARAM
A
PROVOCAÇÃO
ADMINISTRATIVA
E
A
OCORRÊNCIA DOS DANOS ELÉTRICOS NOS
EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO HOTEL-
SEGURADO,
NÃO
REGISTRANDO,
OUTROSSIM, DEFEITOS NAS INSTALAÇÕES
INTERNAS
QUE
PUDESSEM
LEVAR
AO
SINISTRO.
PROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO
MANTIDA. Considerando a responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetiva da apelante e que ela não provou
quaisquer das excludentes de responsabilidade e,
especialmente, ato do usuário que levasse à
queima de inúmeros aparelhos elétricos na mesma
ocasião, não há como admitir resultado diverso da
procedência da ação regressiva. Aplica-se à
hipótese o Código de Defesa Consumidor em
razão
da
transferência
da
qualidade
de
consumidor do segurado à seguradora quando da
sub-rogação, verificando-se que não se trata de
exigir da apelante a prova de fato negativo (que
houve defeito no fornecimento no dia do sinistro),
mas de que foi o próprio usuário quem concorreu
para a ocorrência dos danos, prova, contudo, não
produzida.
Recurso
desprovido.”
(Ap.
3009523-73.2013.8.26.0084;
Rel.
Gilberto
Leme; Órgão julgador: 35a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 17/10/2016)
Em suma, de todo o conjunto probatório emerge a
responsabilidade da ré pelos danos causados ao segurado e,
consequentemente, à Seguradora/demandante, razão pela qual de
rigor a manutenção do decreto de procedência.
Por fim, prestigiando-se o disposto no §11, do art.
85, do CPC, e respeitados os critérios de ponderação estatuídos nos
incisos do §2o, do mesmo art. 85, arbitro os honorários
sucumbenciais devidos estritamente para a fase cognitiva recursal
em 5% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo do montante
já arbitrado para a fase cognitiva em primeiro grau, observado o
teor do art. 98, §3o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença
de Primeiro Grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CARLOS NUNES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000081-51.2019.8.26.0038
Apelante
: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
Apelada
: BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS
Comarca
: Araras 1a Vara Cível
Juiz (a)
: Rodrigo Peres Servidone Nagase
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
V O T O No 42.959
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA

ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA
QUE CAUSOU DANOS EM EQUIPAMENTOS

INDENIZAÇÃO DO VALOR PAGO PELA AUTORA,
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE
PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU
DIREITO - ART. 373, I, DO CPC - IMPROCEDÊNCIA
DA AÇÃO - PELO MEU VOTO, DOU PROVIMENTO
AO RECURSO. Considerando que a seguradora sub-
rogou-se dos direitos pertinentes aos seus segurados para
pleitear indenização dos valores pagos em decorrência do
contrato de seguro firmado entre as partes, para
caracterizar a responsabilidade da ré pelo evento danoso,
ainda que na modalidade objetiva, imprescindível é a
comprovação do nexo de causalidade entre a prestação de
serviços e os danos causados. “In casu”, no sinistro
reportado e que deu origem ao pagamento de indenização
securitária, não tendo sido comprovado, à luz do art. 373,
I, do CPC, que os danos nos equipamentos da segurada
tiveram como causa oscilação na rede elétrica, pela qual
é responsável a ré, e sim, que os prejuízos tiveram como
causa descargas elétricas atmosféricas, de rigor a
improcedência da ação.
BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS propôs ação
regressiva contra ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A,
julgada procedente pela r. sentença de fls. 206/209, cujo relatório se adota,
para condenara ré a pagar a autora o valor de R$ 8.102,28, a título de
ressarcimento, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Justiça, desde o pagamento e acrescido de juros moratórios de 1% ao
mês, desde a citação. Em consequência da sucumbência, condenou a ré no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a ré às fls. 212/226, almejando a reforma da
r. sentença. Alega, em resumo, que não ficou demonstrada a falha no
serviço prestado e tampouco a responsabilidade da concessionária pelos
danos ocasionados aos equipamentos em decorrência de oscilação na
energia, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova; que não
houve qualquer registro de reclamação na data apontada; que, conquanto a
responsabilidade da ré seja objetiva, deve existir nexo de causalidade entre
os danos e a atuação da ré; que não há provas suficientes dos danos e os
valores a serem indenizados.
Contrarrazões às fls. 232/260
É O RELATÓRIO.
Com a devida vênia do posicionamento adotado pelo douto
Desembargador Relator Sorteado, Dr. Carlos Nunes, o qual foi seguido por
maioria de votos, em julgamento estendido, ouso divergir.
A ação trata de ocorrência de evento danoso nas dependências do
segurado Condomínio Residencial Jardim América, que com a autora
celebrou contrato de seguro na modalidade condominial (apólice no
925000038).
Alega que o segurado, em 30/01/2018, foi vítima de oscilação na
tensão da rede elétrica, disso resultando em danos em bens eletrônicos que
guarneciam suas dependências, fatos que deram causa ao pagamento, pela
autora, de um total de R$ 8.102,28.
A presente ação foi julgada procedente, entendendo a d.
autoridade sentenciante que as provas coligidas aos autos eram suficientes
para comprovar o nexo de causalidade entre a prestação de serviços por
parte da ré e os danos indenizados pela autora. Contra esta decisão se
insurgiu a ré. E com razão, a meu ver, respeitado o entendimento adotado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela maioria dos membros desta C. 31a Câmara de Direito Privado, em
julgamento estendido.
Pois bem. A seguradora fundou-se, para formular seu pleito
ressarcitório, dentre outros documentos, em laudo técnico que, aliado aos
termos da declaração do próprio segurado quando do aviso de sinistro (fls.
37; 58), concluem no sentido de que, após forte chuva com queda de raios,
houve os danos nos aparelhos.
Bem por isso, a meu ver, restou incontroverso que a queima dos
equipamentos do segurado se deu por descargas atmosféricas (raios)
ocorridos em temporal na data dos fatos, circunstância esta que afasta a
responsabilidade indenizatória por parte da concessionária apelante, por se
constituir caso fortuito, nos termos do art. 393, do CC.
Assim, como dito, a meu ver, não há que se falar em
responsabilidade da ré pelos danos causados nos equipamentos do
segurado, posto que provocados por descarga elétrica decorrente de raios
em dia de tempestade. Ainda que o seguro acobertasse tais danos e, por
conseguinte, devesse a seguradora pagar a indenização nos termos do
contrato, não pode a empresa ré responder por eles. Ademais, como
aduzido pela ré, não há qualquer registro de que houve interrupção no
fornecimento de energia nas datas apontadas na inicial, nem mesmo antes
dos eventos.
Portanto, da análise do conjunto probatório, não há prova
inequívoca de que os danos efetivamente decorreram de oscilações da rede
de energia elétrica, o que ensejaria a responsabilização da prestadora do
serviço por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Mais,
não há qualquer prova de que as descargas elétricas causadoras dos danos
nos bens dessa segurada tenham atingido a rede de distribuição da ré e, por
esta, atingido tal segurada.
Logo, não há como imputar dever indenizatório à ré quando não
há comprovação segura de que o dano indenizado pela autora decorreu,
inequivocamente, de ato a ela imputável, estando ausente, portanto, o nexo
causal imprescindível à responsabilização pretendida.
Assim já se decidiu nesta Corte, a respeito da matéria:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Ação de indenização de seguro em regresso prestação de
serviços de energia - seguradora contra concessionária - alegação de
danos em equipamentos de segurados sob o fundamento de descarga
elétrica e oscilação de energia
a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do
pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova idônea vistoria nos
equipamentos totalmente unilateral caso concreto onde a seguradora não
permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de requerimento
administrativo ação improcedente - apelação da ré provida, prejudicada
a da seguradora." (TJSP; Apelação 1057107-83.2017.8.26.0100; Relator
(a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação
regressiva da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram
em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio
pedido administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de
agir, impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de
se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva
do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre
eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo
lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor
ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência,
pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Recurso
improvido." (TJSP; Apelação 1092046-26.2016.8.26.0100; Relator (a):
Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA
- SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da
Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos de segurados da autora. Responsabilidade da
concessionária afastada. Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação
julgada procedente. Sentença reformada. Recurso de apelação da requerida
integralmente provido para julgar a ação improcedente, melhor dispostas
as verbas sucumbenciais, prejudicado o apelo adesivo da autora." (TJSP;
Apelação 1037903-53.2017.8.26.0100; Relator (a): Marcondes D'Angelo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro:
09/03/2018).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica. Oscilações na
rede elétrica. Danos em equipamento da consumidora. Ausência de prova
hábil não só das referidas oscilações como de que estas teriam sido a causa
exclusiva dos danos. Irrelevância da invocação da teoria da
responsabilidade objetiva, visto que mesmo nesta se exige a prova do
serviço defeituoso, pois este o elemento gerador da responsabilidade. Ação
improcedente. Recurso não provido.A teoria da responsabilidade objetiva
do fornecedor não serve para impor ao fornecedor a obrigação de
indenizar sempre e em todas as situações. Serve apenas para impor essa
responsabilidade quando for comprovado o dano e o nexo de causalidade
entre este e o produto ou serviço defeituoso (Apelação 0000065-75.2010,
Rel. Des. Gilberto dos Santos, 11a Câm., j. 28.07.2011).
Assim, pelo meu voto, não logrando êxito a autora em
comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), de
rigor a reforma da r. sentença, para julgar improcedente a presente ação
regressiva, sendo carreados os ônus sucumbenciais à parte autora.
Posto isto, pelo meu voto, em julgamento estendido, dou
provimento ao recurso da ré, nos termos explicitados.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS NUNES NETO
DF7D9A2
13
17
Declarações de
Votos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
A503B61
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000081-51.2019.8.26.0038 e o código de confirmação da tabela acima.